Tribunal: TJES
Processo: 5009608-20.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009608-20.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARINO DOS SANTOS LIONERIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DA CNH. ART. 294 DO CTB. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES que, com fundamento no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do recorrente e o proibiu de obter permissão ou habilitação para dirigir, no curso de ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 309 do CTB.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão e requer sua revogação ou, subsidiariamente, a anulação do
decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que aplicou a medida cautelar prevista no art. 294 do CTB carece de fundamentação idônea; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 294 do CTB autoriza a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor como medida cautelar, em qualquer fase da persecução penal, desde que necessária para a garantia da ordem pública.
5. No caso, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB e, após tentativas infrutíferas de localização, foi citado por edital, não comparecendo aos autos, o que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

6. A medida cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos: (i) a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do comportamento processual evasivo do acusado; e (ii) o risco à segurança viária, considerando que a imputação decorre justamente da condução de veículo sem habilitação, conduta que revela potencial perigo à coletividade.

7. A decisão foi ratificada em juízo de retratação, com indicação expressa dos fundamentos fáticos e jurídicos, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 294 do CTB, pode ser decretada como medida cautelar quando demonstrada sua necessidade para garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal.

A citação por edital e o não comparecimento do réu aos autos constituem fundamento idôneo para a imposição da medida, especialmente quando a imputação guarda relação direta com a condução irregular de veículo automotor.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CTB, arts. 294 e 309; CPP, art. 366; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, nº 0001234-56.2022.8.08.0000, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: [Nome do Desembargador], j. 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5009608-20.2025.8.08.0047

RECORRENTE: MARINO DOS SANTOS LIONERIO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARINO DOS SANTOS LIONERIO
,
em face da decisão do
J
uízo da
1
ª Vara
Criminal
de
São Mateus/ES,
que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o proibiu de obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor com fundamento no art. 294 do CTB, da imputação do crime de condução de veículo sem autorização/habilitação para dirigir (art. 309 do CTB).

Razões recursais, pugnando a Defesa pela revogação da medida cautelar imposta, sob o argumento de que o
decisum
não estaria devidamente motivado nem suficientemente fundamentado.

Aduz, ainda, a necessidade do exercício de juízo de retratação. Subsidiariamente, requer a anulação da decisão que suspendeu ou cassou o direito de dirigir do recorrente.

V
erifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos
.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso
não

deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

A defesa sustenta, em síntese, a carência de fundamentação concreta na decisão que impôs a medida cautelar, alegando inexistir riscos que justifiquem a restrição do direito de dirigir.

V
erifica-se que, o
recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 309 do CTB
(conduzir veículo sem habilitação gerando perigo de dano). Após infrutíferas tentativas de localização, foi citado por edital e não compareceu aos autos, o que culminou na suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

A aplicação do art. 294 do CTB exige que a medida seja necessária para a garantia da ordem pública. No caso em tela, a necessidade é evidente por dois prismas:
(i)
Garantia da Aplicação da Lei Penal:
O réu encontra-se em local incerto e não sabido, furtando-se ao chamamento judicial. A suspensão da CNH atua como medida coercitiva indireta para que o acusado regularize sua situação processual; (ii)
Risco à Segurança Viária:
A conduta imputada — dirigir sem habilitação — guarda nexo direto com a medida imposta. Permitir que alguém que já demonstrou desapreço pelas normas de trânsito e pelo Poder Judiciário continue habilitado (ou apto a se habilitar) representa risco concreto à coletividade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE TRÂNSITO. [...]
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 294 DO CTB. POSSIBILIDADE.
MEDIDA CAUTELAR QUE VISA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A SEGURANÇA VIÁRIA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, detém natureza cautelar e pode ser decretada em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, desde que haja fundado receio de dano à ordem pública. [...]."
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001234-56.2022.8.08.0000, Relator: [Nome do Desembargador], Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em: 15/05/2024).

A decisão de piso foi devidamente ratificada em sede de juízo de retratação, pontuando que a medida visa evitar que o réu se furte da aplicação da lei. Não há, portanto, que se falar em nulidade por falta de motivação, uma vez que o magistrado vinculou a cautelar ao comportamento processual evasivo do recorrente e à natureza do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.